Tribunal: STF
Processo: ADI 2830
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-13
Data de publicação: 2003-03-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
        COMPOSIÇÃO DO
 TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. FORMA DE ESCOLHA DE SEUS
MEMBROS.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I E II
DO § 2º DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA, DESTE
TEOR:
        "Art. 48 - (...)
        § 2º - Os Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado serão escolhidos:
        I - dois pelo Governador do
Estado, com aprovação da Assembléia Legislativa, sendo um,
alternadamente, dentre auditores e membros do Ministério Público
junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal,
segundo os critérios de Antigüidade e merecimento;
        II - cinco pela
 Assembléia Legislativa".
        ALEGAÇÃO DE QUE TAIS NORMAS IMPLICAM
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 73, § 2º, INCISOS I E II DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
1.      Alterada que foi, substancialmente, a redação dos
textos impugnados, pela superveniente Emenda Constitucional nº
30/2003, que deu nova redação aos incisos I e II, § 2º, art. 48 da
Constituição Estadual, com adaptação ao modelo federal, segundo a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ficou, prejudicada a
presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
2.      Plenário.
Decisão unânime.